Tribunal: TJDFT
Processo: 0758836-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL.EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apesar da certidão de óbito não estar prevista no artigo 6o da lei 6.830/1980, aqui faz necessária sua apresentação para averiguar a data do falecimento do executado e, por conseguinte, verificar e elucidar sobre a legitimidade passiva do polo passivo da demanda. Tratando-se, portanto, de documento indispensável à propositura da ação. Atentando-se também ao princípio da celeridade e da efetividade processual.

2. Em relação a necessidade de indicar sobre a existência de processo de inventário, bem como a indicação de inventariante, esta justifica-se em razão do espolio ser um ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, devendo ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver processo de inventário em trâmite, por todos os sucessores, caso não aberto o inventário, e se o inventário estiver findado, pelos sucessores que houverem herdado os bens do de cujus, conforme previsto no artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil e artigo 131, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, que trata da responsabilidade dos sucessores no caso de falecimento do sujeito passivo originário do débito tributário.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.